Tribunal: TJMT
Processo: 1021236-07.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1021236-07.2020.8.11.0002
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: EDILNEI REGINA DA SILVA
Recorrida: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGENS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. DESISTÊNCIA DE UM DOS USUÁRIOS DO PACOTE. PEDIDO FORMULADO COM ANTECEDÊNCIA. INÉRCIA DAS EMPRESAS DEMANDADAS. DIREITO AO ABATIMENTO PROPORCIONAL, COM A INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL. INÚMERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de por onde a Recorrenteafirma o seguinte: a) que no dia 05/02/2020 firmou em seus nome 02 (dois) contratos com as empresas Recorridas, para transporte aéreo e 06 (seis) diárias de hospedagem em Natal/RN; b) que o contrato contemplava 05 (cinco) usuários, sendo que uma das passageiras resolver desistir da viagem; c) que em razão da desistência, procurou as empresas Recorridas para readequar o contrato, isto é, excluir os serviços contratados para a usuária desistente, readequando-se o valor contratual, todavia, em vão; d) que telefonou, se dirigiu pessoalmente e, inclusive, encaminhou notificação extrajudicial solicitando providências, sem êxito; e) que em razão desses fatos sofreram prejuízo materiais e morais, dos quais pretendem ser ressarcidos.
2. Sem embargo ao entendimento do juízo a quo, entendo que no caso em tela a empresa Recorrente incorreu em falha na prestação dos seus serviços.
3. A despeito da má-digitalização dos contratos, é possível constatar a existência de contrato contendo como passageira a Sra., Hewylin Aline Silva Carvalho, tal como alegado na exordial. Ademais, há prova de inúmeras tentativas de contato, já que não houve impugnação dos números de protocolo, além da reclamação via PROCON/MT e notificação extrajudicial, as quais comprovam a efetiva comunicação da consumidora acerca de sua intenção de readequar os termos do contrato, em razão de uma das beneficiárias do pacote de viagem.
4. Portanto, a falha na prestação dos serviços resta configurada, impondo-se a análise dos alardeados danos sofridos pela consumidora.
5. À época do ajuizamento da ação, a viagem ainda não havia ocorrido, assim como o contrato não estava quitado, razão pela qual a consumidor postulou pela condenação das empresas Recorridas na obrigação de fazer consistente na readequação do contrato, com a exclusão da passageira desistente e a alteração proporcional do valor das parcelas.
6. Todavia, a essa altura, tal medida já não se mostra mais factível, já que, pelo decurso do tempo, tanto a viagem quanto a quitação do contrato já se concretizaram. Portanto, como medida equânime, na forma autorizada pelo art. 6o da Lei 9.099/95, impõe-se o reconhecimento da consumidora à restituição do valor pago pela passageira desistente, com a incidência da multa contratual de 15% (quinze por cento).
7. Neste ponto, imperioso consignar que a consumidora não logrou comprovar que o valor do pacote em que a Sra. Hewylin Aline Silva Carvalho figurou como passageira/usuária era, de fato, de R$ 7.670,40 (sete mil e seiscentos e setenta reais e quarenta centavos). Com efeito, na exordial fora colacionado um contrato no valor de R$ 808,87 (oitocentos e oito reais e setenta centavos), a ser pago em 10 (dez) parcelas de R$ 80,87 (oitocentos reais e oitenta e setenta centavos). Na impugnação fora colacionado um contrato de R$ 5.775,95 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), todavia, tendo como beneficiários a própria demandante, a Sra. Maria Jeronima Silva, o Sr. Zelino Silva e o Sr. Felipe Matta. Não consta do contrato nenhum serviço em favor da passageira desistente, Sra. Hewylin Aline Silva Carvalho. Em verdade, o contrato no valor de R$ 7.670,40 (sete mil e seiscentos e setenta reais e quarenta centavos) não sobreveio aos autos. Portanto, o valor a ser restituído proporcionalmente refere-se ao contrato de R$ 808,87 (oitocentos e oito reais e setenta centavos). Considerando que o total englobava as passagens de 05 (cinco) pessoas, tem-se que cada passagem/serviço custou R$ 161,77 (cento e sessenta e um reais e setenta e sete centavos). Sobre esse valor deve ser deduzido o valor da multa contratual de 15% (quinze por centos). Portanto, o montante a ser restituído é de R$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
8. Independentemente do valor a ser restituído, certo é que a consumidora tinha o direito da repactuação do contrato, ante a expressa manifestação de desistência, sendo que, por inúmeras vezes, tentou resolver a questão na seara administrativa, em vão.
9. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
10. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021236-07.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDILNEI REGINA DA SILVA - CPF: 854.296.601-59 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022